Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA AFASTADA. PLEITO RECONVENCIONAL ADMITIDO. SENTENÇA INFRA PETITA CONFIGURADA. ANULAÇÃO DEVIDA.
1. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, consoante caput do Art. 343 do CPC.
2. O STJ já encampou o posicionamento de que, em pese a alienação de coisa comum ser matéria de jurisdição voluntária, ao ser verificada a litigiosidade da relação processual ocorre a transmudação da jurisdição voluntária em contenciosa, de forma a ser necessária a intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito existente entre as partes, admitindo-se a reconvenção.
3. In casu, constatou-se, desde a angularização da relação processual, a existência de animosidade entre as partes, havendo, portanto, litigiosidade impassível de ser resolvida nos moldes da jurisdição voluntária, principalmente a respeito da reconvenção apresentada que, inclusive, está em consonância com o disposto no caput do art. 343 do CPC, já que evidente a correlação entre os pedidos e os fundamentos aduzidos pelas partes.
4. Por conseguinte, ao deixar de apreciar o pedido reconvencional da parte apelante, verifica-se configurada, na hipótese sub judice, a prolação de sentença infra petita, o que dá azo à anulação do referido pronunciamento judicial, não sendo o caso de incidência da inteligência preconizada no §3o do art. 1.013 do CPC, haja vista que o mérito em discussão não se revela suficientemente maduro para ser, neste momento, julgado.
5. Apelação conhecida e provida; sentença anulada.